Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. QUALIFICAÇÃO COMO CONVENÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, sem afastar a subsistência da obrigação contratual principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da autorização de débito automático, à aplicação da Resolução CMN no 4.790/2020, ao alcance do Tema 1.085 do STJ e ao enfrentamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as teses essenciais à solução da controvérsia, reconhecendo a autorização de débito automático como convenção de pagamento, passível de revogação pelo titular da conta, sem extinção da obrigação principal.
5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura vício quando a fundamentação adotada é apta a sustentar a conclusão alcançada.
6. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
· CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 489, § 1o, IV; 927.
· Código Civil, arts. 421; 421A; 422.
· Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016